Tribunal: TJSP
Processo: 1030058-09.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
r n° 1.093/09 – Precedentes – Decisão Mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E AO APELO
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1030058-09.2020.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Afonso Faro Jr.

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA MATERNIDADE – Professora de rede estadual de ensino contratada por tempo determinado – Prorrogação de licença maternidade para 180 dias – Cabimento – Submissão às normas aplicáveis aos servidores públicos estaduais, por força do art. 10 da Lei Complementar n° 1.093/09 – Precedentes – Decisão Mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E AO

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA MATERNIDADE – Professora de rede estadual de ensino contratada por tempo determinado – Prorrogação de licença maternidade para 180 dias – Cabimento – Submissão às normas aplicáveis aos servidores públicos estaduais, por força do art. 10 da Lei Complementar n° 1.093/09 – Precedentes – Decisão Mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E AO APELO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1030058-09.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
ALESSANDRA FERREIRA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030058-09.2020.8.26.0053 -Voto no 12.010 - LA
2
Apelação no 1030058-09.2020.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelada: Alessandra Ferreira Gomes
Interessados: Dirigente Regional de Ensino da Diretoria Leste 3 e
Diretor da Escola Estadual Professora Ernestina Del Buono Trama
Comarca: São Paulo 15a Vara da Fazenda Pública
Juíz(a) de Direito: Gilsa Elena Rios
Voto no 12.010
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

LICENÇA MATERNIDADE Professora de rede estadual
de ensino contratada por tempo determinado Prorrogação
de licença maternidade para 180 dias
Cabimento

Submissão às normas aplicáveis aos servidores públicos
estaduais, por força do art. 10 da Lei Complementar n°
1.093/09 Precedentes Decisão Mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E
AO APELO
Vistos.
ALESSANDRA FERREIRA GOMES impetrou mandado de
segurança, com pedido de liminar, contra ato praticado pelo
DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DA DIRETORIA LESTE 3 e DIRETOR DA
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ERNESTINA DEL BUONO TRAMA,
visando, em síntese, a prorrogação da licença-maternidade para 180
dias.
Sustenta a impetrante que é servidora pública, titular do
cargo de Professora da Educação Básica I, categoria O, contratada nos
temos da Lei Complementar n° 1.093/09, a qual dispõe sobre a
contratação por tempo determinado de que trata o inciso X do art. 115
da Constituição Federal. Aduz que embora esteja vinculada ao Regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030058-09.2020.8.26.0053 -Voto no 12.010 - LA
3
Geral de Previdência Social, sujeita-se aos mesmos deveres, proibições
e responsabilidades previstos na Lei n° 10.261/68, bem como às
disposições da Lei Complementar n° 444/85. Dessa forma, faz jus à
licença-maternidade por 180 dias.
Foi deferida liminar a fls. 21/23.
A r. sentença de fls. 71/76, confirmando a tutela,
concedeu a segurança para determinar aos impetrados que concedam à
impetrante a complementação dos dias de licença maternidade até
atingir os 180 dias, com o devido apostilamento.
Presente a remessa necessária.
Apelou a FESP às fls. 69/84. Preliminarmente, alega a
impossibilidade de concessão da tutela antecipada, sob pena de
violação dos do disposto nas Leis Federais no 12.016/09, 9.494/97 e
8.437/92 e requer o recebimento do recurso em seu duplo efeito. No
mérito, pleiteia a reforma de r. sentença para denegar a segurança, haja
vista que a impetrante é professora temporária, sendo vinculada ao
RGPS.
Contrarrazões do réu às fls. 97/108, pelo não
provimento do apelo.
Sobreveio parecer da D. Procuradoria-Geral de Justiça
(fls. 148/153), pela integral manutenção da decisão proferia em
primeira instância.

É o relato do necessário.
No que concerne à atribuição de efeito suspensivo ao
recurso, dispõe o § 3o do art. 14 da Lei n° 12.016/09:
“§ 3o - A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser
executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a
concessão da medida liminar”.
Deve-se, portanto, afastar a pretensão da apelante, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030058-09.2020.8.26.0053 -Voto no 12.010 - LA
4
que a sentença proferida é dotada de autoexecutoriedade, em razão da
finalidade e do rito que caracterizam esse tipo de ação, devendo ser
recebido o recurso somente no efeito devolutivo.
Somente em casos excepcionais, configurado o risco de
dano irreparável ou de difícil reparação é que a jurisprudência tem se
posicionado no sentido de ser possível sustar a medida atacada, o que
não restou demonstrado nos autos.
Daí que a apelação é processada somente no efeito
devolutivo, eis que não se vislumbra fundamento para conceder o
efeito desejado.
Passa-se ao exame do mérito.
Os recursos não comportam provimento.
Como
sabido,
o
mandado
de
segurança
exige
comprovação inequívoca do alegado direito violado, por meio de
documentação, por ocasião da impetração.
Bem por isso, Diomar Ackel Filho em seu “Writs
Constitucionais”, Editora Saraiva, 2a edição, 1991, São Paulo, pág. 77,
observa que:
“Não cabe mandado de segurança contra fatos que exigem
dilação probatória. Como já se viu, é ínsita à natureza do writ a
certeza do direito subjetivo que se pleiteia, o que se traduz por
fato incontroverso, bem demonstrado por prova pré-constituída,
que faz emergir, de plano, a justiça da pretensão.”
Sobre o tema, diz Celso Ribeiro Bastos, em sua
monografia “Do Mandado de Segurança”, Saraiva, São Paulo, 1982, pág.
11:
“A solução correta, sem dúvida, é a que faz residir o caráter
líquido e certo não na vontade normativa, mas nos fatos
invocados pelo impetrante como aptos a produzirem os efeitos
colimados. Mais precisamente ainda, na própria materialidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030058-09.2020.8.26.0053 -Voto no 12.010 - LA
5
ou existência fática da situação jurídica. Para que o juiz possa
superar a fase preliminar do cabimento ou não do mandado, ele
há de verificar a satisfação prévia desse requisito específico para
o acesso ao writ: a comprovação dos elementos fáticos em que o
autor funda a sua pretensão. Bem é de ver que a certeza e a
liquidez do direito não é condição para o deferimento ou
concessão da segurança, mas especificamente, para a
admissibilidade do seu conhecimento.”
O direito à licença-maternidade é um direito social
esculpido nos art. 7o, XVIII, e 39, § 3o, da Constituição Federal. Trata-se
de garantia assegurada tanto às trabalhadoras da iniciativa privada
quanto às servidoras ocupantes de cargo público, independentemente
do regime de trabalho, seja ele efetivo ou temporário.
Pelo que se depreende dos autos, a apelada doi
admitida como Professora de Educação Básica I em caráter temporário,
de forma que seu contrato de trabalho é regido pela Lei Complementar
Estadual no 1.093/09, que prevê, em seu art. 20, que o contratado
estará vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, no qual é
assegurada licença-maternidade por 120 dias.
Ocorre que a Lei Estadual no 500/74, posteriormente
alterada pela Lei Complementar no 1.054/08, que disciplina a
contratação do servidor admitido em caráter temporário, também
prevê a concessão da licença gestante o corpo de seu art. 26, que o
benefício em questão também se aplica às servidoras temporárias, nos
moldes da legislação funcionários públicos do Estado. O Estatuto dos
Servidores Públicos do Estado de São Paulo garante período mais
extenso a esta licença, com duração de 180 dias.
“Art. 25. Poderá ser concedida licença: (...) VI. para a servidora
gestante.
Art. 26. Aplicam-se às licenças a que se refere o artigo anterior as
normas a elas pertinentes contidas na legislação em vigor para os
funcionários públicos civis do Estado.”
Assim, conquanto o art. 20 da Lei Complementar
Estadual no 1.093/09 estabeleça a vinculação da contratada ao Regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030058-09.2020.8.26.0053 -Voto no 12.010 - LA
6
Geral de Previdência Social, isto não impede a concessão da licença
gestante pelo período de 180 dias, nos termos da Lei Estadual no
10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado), com
redação dada pela Lei Complementar Estadual no 1.196/13, a qual
estipula em seu art. 198 a concessão da licença gestante pelo período
de 180 dias.

No mesmo sentido, já decidiu esta C. 11a Câmara de
Direito Público:
“LICENÇA-GESTANTE
Professora - Contrato Temporário -
Acolhida a pretensão da impetrante de ver prorrogada a licença de
120 dias para 180 dias, visto que a lei não faz distinção em virtude
de situação funcional. Inteligência dos artigos 7o, incisos XVIII e 39,
§ 3o, da Constituição Federal e 198 Lei no 10.261/1968, na redação
dada pelas Leis Complementares no 1.054/2008 e no 1.196/2013
Precedentes - Ordem concedida - REEXAME NECESSÁRIO E
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FAZENDA NÃO ACOLHIDOS” (Apelação
n° 1001511-79.2018.8.26.0165, Des. Rel. Jarbas Gomes, j. em
22.08.19)
“Apelação e Reexame Necessário
Mandado de Segurança -
Servidora Estadual Temporária Professora de Educação Básica -
Contrato por tempo determinado
Licença maternidade

Pretensão de ampliação da licença em 60 (sessenta) dias

Admissibilidade - Legislação Complementar Estadual n. 1093/2009
que estendeu a concessão de licença maternidade de 180 dias ao
servidor temporário Sentença concessiva da segurança mantida
Recursos oficial e voluntário improvidos” (Apelação n°
1003469-10.2019.8.26.0604, Des. Rel. Marcelo L Theodósio, j. em
24.10.19).
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença de
concessão da segurança, com a condenação do impetrado ao
pagamento de custas e despesas processuais. Sem condenação em
honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/09.
Ante o exposto, nega-se provimento à remessa
necessária e ao apelo.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030058-09.2020.8.26.0053 -Voto no 12.010 - LA
7
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos
recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)